Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-18.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo MPDFT contra decisão que rejeitou a representação ofertada em desfavor de adolescente, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), sob o fundamento de ausência de justa causa, considerando ilegal a busca pessoal e, por conseguinte, ilícita a prova obtida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos informativos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a existência de justa causa para o recebimento da representação, notadamente quanto à legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar que resultou na apreensão da arma de fogo, aptos a viabilizar o prosseguimento da ação socioeducativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial do adolescente foi motivada por denúncia consistente em circulação de fotografias em redes sociais que o mostravam portando armas de fogo, circunstância que gerou diligências visando a sua localização.
4. O adolescente, ao ser abordado, confessou espontaneamente ser a pessoa que aparecia nas referidas fotografias, bem como informou que uma das armas estava guardada em sua residência.
5. A entrada dos policiais no domicílio foi franqueada pela genitora do adolescente, após ter sido devidamente informada sobre a suspeita, não se configurando ingresso forçado ou coercitivo.
6. A arma de fogo apreendida foi submetida a exame pericial, que atestou sua aptidão para efetuar disparos, configurando a materialidade do ato infracional.
7. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica o recebimento da representação, cabendo à instrução processual esclarecer eventual controvérsia quanto à legalidade das provas e às circunstâncias da abordagem.
8. O princípio in dubio pro societate orienta o recebimento da representação, permitindo o prosseguimento da persecução socioeducativa em face do adolescente.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 395, III; ECA, arts. 152 e 182, § 2o; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1272298, Apelação Criminal no 0006713-31.2019.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2020, DJe 18.08.2020.